Tribunal: CARF
Processo: 10880.901294/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.901294/2012-26
RESOLUÇÃO
1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência, à Unidade de Origem para: a) verificar se as receitas não
confirmadas no despacho decisório que deram origem as retenções pleiteadas (códigos 3426,
6800, 5273 e 0924) foram oferecidas à tributação no respectivo período-base (2006) e/ou em
períodos anteriores, conforme exigência da legislação tributária; b) elaborar Relatório
circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
2
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
30734.68821.140708.1.3.02-6174, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de IRPJ
apurado no exercício de 2008.
Por meio do despacho decisório eletrônico, o direito creditório foi reconhecido
apenas em parte, pelo que a compensação declarada foi homologada
parcialmente, conforme se vê abaixo:

Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega e requer que:
1. Dos Fatos
Consoante se observa no incluso Contrato Social, a defendente é pessoa jurídica
que se dedica à prestação de serviços relacionados à construção e manutenção de
redes elétricas, hidráulicas e de telecomunicações, atuando sempre na qualidade
de empresa terceirizada de outras empresas concessionárias de prestação de
serviços públicos, consoante se observa no incluso contrato social e respectivas
alterações. Fato que também se comprova pela competente descrição da
atividade econômica perante o cadastro da Secretaria da Receita Federal,
constante do Cartão CNPJ anexo (Doc. 01/02).
Insta ressaltar que com a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos
que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a
pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou
a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal, poderá
utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
3
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para
compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período, nos termos do art. 10 da
IN SRF 600/2005.
Nesse sentido, consoante se infere da DIPJ 2008 a empresa pagou teve retido por
meio de retenções o valor de R$ 1.886.226,18 (Um milhão, oitocentos e oitenta e
seis mil, duzentos e vinte e seis reais e dezoito centavos), consoante se evidencia
da pag. 26 da DIPJ (Doc. 03).
Com efeito, tendo apurado saldo negativo de IR (Doc. 03), apurou-se o crédito no
valor de 534.582,51 (quinhentos e trinta e quatro mil, quinhentos e oitenta e dois
reais e cinquenta e um centavos) que atualizado pelas Selic importou na monta de
R$ 568.314,67 (quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e quatorze reais e
sessenta e sete centavos), que foi objeto de compensação por meio das
Declarações de compensação n° 30734.68821.140708.1.3.02.6174 (Doc. 04).
Como é cediço, a entrega da Declaração de Compensação através da transmissão
eletrônica do PER/DCOMP tem o condão de extinguir a obrigação tributária sob a
condição resolutiva de que no prazo legal de 05 (cinco) anos o Fisco realize a
conferência da declaração entregue pelo contribuinte e caso constate alguma
irregularidade, pode passar a exigir o pagamento dos valores que apure como
devidos.
Nesta esteira, através de despacho decisório assinado por Auditor da Receita
Federal do Brasil da Delegacia de Administração Tributária de São Paulo -DERAT, a
i. Autoridade Fiscal entendeu que as compensações não deveriam ser
homologadas, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos apontados na PER/DCOMP.
Assim, aponta como débito consolidado o valor pretensamente correspondente
às compensações tidas por indevidas, apurando como principal a quantia de R$
43.372,80 (quarenta e três mil trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos),
multa no valor de R$ 8.674,55 (oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta e cinco centavos) e juros de R$ 16.152,02 (dezesseis mil cento e
cinquenta e dois reais e dois centavos), totalizando a quantia de R$
68.199,37(sessenta e oito mil cento e noventa e nove reais e trinta e sete
centavos).
Para tanto, invoca como fundamento legal os arts. 168 do Código Tributário
Nacional e os art. 6, §1°, II, art. 74 da Lei n° 9.430/96 e os arts. 4° e 36 da IN RFB
900/2008.
Entretanto, em que pese a lisura que a Autoridade Fiscal despende em seus atos,
referidas exigências não podem prosperar, sendo totalmente improcedente a não
homologação das compensações levadas a termo pela defendente, conforme será
demonstrado abaixo.
2. PRELIMINARMENTE
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
4
2.1. Ausência caracterização da infração e nulidade formal Inicialmente cabe
analisar a questão da não homologação das Declarações de Compensação do
ponto de vista formal, o que se faz mediante cotejo entre os fatos relatados e os
dispositivos legais invocados para amparar a conclusão pretendida pelo Fisco.
Com a devida vênia, os dispositivos legais invocados são inadequados para a
conclusão que o Fisco pretende alcançar, vez que tratam justamente da
possibilidade de compensação entre pagamentos indevidos de imposto e débitos
de imposto a pagar, em nenhum momento estabelecendo em quais condições
uma Declaração de Compensação apresentada por determinado contribuinte
pode ser considerada como irregular, e portanto, não-homologável.
Em nenhum momento a i. fiscalização aduz quais os motivos que a autorizaram a
desconsiderar todos os lançamentos devidamente contabilizados e lançados na
DIPJ 2008, que deram origem aos créditos objeto de compensação, bem como
todos os valores objeto de retenção pelas empresas tomadoras dos serviços.
Transcreve o art 168 do Código Tributário Nacional - CTN e os arts. 6o e 74 da Lei
9.430/96.
A detida análise dos dispositivos acima transcritos, os quais - frise-se -, foram
invocados pela i. Autoridade Fiscal como pretenso fundamento legal para a não
homologação das Declarações de Compensação formuladas pela defendente,
demonstra claramente que tratam apenas da possibilidade de se compensar
créditos de tributos com outros débitos de tributos, todos administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Os dispositivos ainda fazem menção ao fato da Declaração de Compensação
constituir modalidade extintiva da obrigação tributária com condição resolutória,
qual seja, a não homologação pela Autoridade Fiscal da compensação declarada
pelo contribuinte ao Fisco.
Entretanto, em nenhum momento estabelece em quais situacões concretas uma
Declaração de Compensação deve ser considerada como não-homologada fato
este que torna totalmente carente de fundamentação legal a pretendida não
homologação levada a termo pela i. Autoridade Fiscal.
Ademais, por ocasião do despacho decisório, considera haver valores não
confirmados de crédito, sem contudo, discriminar quais as origens desta
informação, inviabilizado qualquer forma de defesa por parte do contribuinte.
Verifica-se assim que no procedimento em tela inexiste indicação de dispositivo
legal que constitua regularmente o crédito tributário, até porque, vinculado este à
ocorrência do fato gerador, necessário que a i. Fiscalização indicasse com todas as
letras e com todas as cores qual o dispositivo legal que houvera sido violado.
Nesse ínterim, a i. Autoridade Fiscal não logrou êxito em sua capitulação legal, o
que se avulta quando se considera que ao não homologar a compensação
declarada pela defendente, aplicou ainda correção monetária, juros e multa, sem,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
5
no entanto, invocar nenhum dispositivo legal que legitimasse a referida
pretensão, praticando desta forma procedimento absolutamente contrário ao
principio da legalidade administrativa.
Para comprovar essa inexorável assertiva, basta analisar os dispositivos legais que
serviram de fundamento para legitimar o despacho decisório em apreço, os quais,
inclusive, foram integralmente transcritos no presente tópico.
Ora, se assim o é, a errônea descrição do objeto da pretensa infração e ainda a
falta de invocação do dispositivo legal aplicável nulifica a própria pretensão
punitiva, na exata medida em que o ato administrativo de exigência de tributos
tem a mesma característica da denúncia no direito penal, sendo de se alertar que
se a descrição dos fatos é teratológica, a pretensão punitiva é ineficaz.
Tendo por norte o principio constitucional segundo o qual ninguém é obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei, forçoso reconhecer
que a não homologação de compensação em epígrafe está eunuca da indicação
da correta tipificação da eventual infração imputada ao contribuinte, posto que,
na dicção do citado art. 142 do CTN, não se deu a ocorrência do fato gerador
(situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência -art. 114
CTN), nem ro pouco ficou 'determinada a matéria tributável, que são
circunstâncias diversas da penalidade e aplicada.
Assim, os fatos em que se pretende imputar a defendente, originadores da
pretensa obrigação tributária, são inteiramente desconhecidos, razão pela qual
não podem ser considerados hipótese de incidência de imposto, sem se ferir o
principio da tipicidade e da legalidade da tributação consagrados na Carta Magna
e no Código Tributário Nacional, mostrando-se medida mais acertada a
homologação da compensação declarada pela defen dente.
2.2. Do ônus da prova e da prova impossível
Ponto do qual não se pode olvidar é que, em verdade, o que pretende a
Autoridade Julgadora é uma prova impossível de ser produzida por meio de
documentos contábeis de outros contribuintes.
Nesse sentido, não é possível à defendente demonstrar que as contribuições
objeto de retenção foram devidamente recolhidas pelas fontes pagadoras.
Não obstante as assertivas tecidas nas linhas pretéritas do tópico presente,
cumpre argumentar com base na Teoria Dinâmica de Distribuição do Ônus da
Prova, que a visão estática utilizada na decisão recorrida não se coaduna com os
preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro.
Cumpre informar que o anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos,
no seu art. 10, § 1o, tem previsão expressa no sentido de que a prova dos fatos
cabe a quem estiver mais próximo dela e tiver maior facilidade para produzi-la.
Transcreve o dispositivo citado e cita doutrina e decisão administrativa.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
6
À vista de todo o exposto, é de se reconhecer o direito creditório levado a efeito
por ocasião da declaração de compensação sendo certo que a empresa recorrente
agiu nos estritos limites da legislação e demonstrou de forma cabal e cristalina a
existência de seu credito e a Administração Pública não logrou êxito em
comprovar o contrário.
3. DO MÉRITO
Conforme já relatado no tópico oportuno, o Despacho Decisório de não
homologação de compensação que se discute no presente processo tem por
objeto compensação de tributos federais realizada em setembro de 2008, no
valor total de R$ R$ 568.314,67 (quinhentos e sessenta e oito mil trezentos e
quatorze reais e sessenta e sete centavos).
Entende a Autoridade Fiscal que a compensação pretendida pela empresa não é
possível nas "PER/DCOMPs" em epígrafe, uma vez que o valor acima mencionado
seria insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo, a Autoridade Fiscal apresenta valores diferentes, contudo não há
qualquer documento que demonstre tais valores.
Diante da suposta inexistência do crédito suficiente, procedeu, portanto, a
homologação parcial da DCOMP 30734.68821.140708.1.3.02-6174.
Ao assinalar a existência de um ou mais pagamentos não confirmados, a i.
Autoridade Fiscal tomou por base valores totalmente dissociados da realidade,
sem qualquer motivação e demonstração que justificasse tais valores, e para o fim
de demonstrar a completa exatidão das PER/DCOMPs levadas a efeito pela
empresa requerente, é de fundamental importância demonstrar a efetividade dos
créditos, consoante se infere das argumentações que passa a expor.
Segundo se denota da relação de retenções de contribuições sociais efetuados
pelas fontes pagadoras, que ora se junta (Doc. 05), é importante mencionar que a
fonte pagadora Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, CNPJ
02.558.157/0001- 62, informou para o ano calendário de 2007 a seguinte relação
de pagamentos e retenções:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
7

Ainda de acordo com a relação de retenções de contribuições sociais efetuados
pelas fontes pagadoras, comprova-se que a fonte pagadora A. TELECOM S.A.,
CNPJ 03.498.897/0001-13, informou para o ano calendário de 2007 a seguinte
relação de pagamentos e retenções:

E ainda em relação a retenção na fonte decorrente de operações financeiras,
foram objetos de pagamento antecipado:

Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
8
Todos os valores identificados acima foram devidamente informados por meio
dos informes de Rendimentos Financeiros e os comprovantes anuais de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de Imposto de Renda na Fonte
que ora se junta.
Cumpre salientar outrossim, que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil
emite, com base em suas informações, as informações apresentadas pelas fontes
pagadoras (Doc. 06).
Note-se que os valores da coluna "Imposto retido" corresponde a 1,5% da coluna
"Rendimento tributável" referente aos códigos de retenção 1708, 0924 e 3426.
Sob esse aspecto, os valores retidos a titulo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica -
IRPJ corresponde efetivamente com os valores lançados na DIPJ 2008, bem como
nos valores utilizados nas compensações referidas na presente manifestação de
inconformidade.
Ou seja, todos os valores foram devidamente retidos da empresa defendente e
recolhidos pelas fontes pagadoras. Se houve qualquer equívoco no pagamento ou
informação do pagamento das referidas contribuições, os mesmos são de única e
exclusiva responsabilidade das fontes pagadoras. Ora, se a legislação atribui a
responsabilidade tributária da retenção e do recolhimento das referidas
contribuições à fonte pagadora e esta fornece o competente comprovante anual
de rendimentos pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte
pessoa jurídica, não há que se falar em responsabilidade do agente substituído.
Transcreve decisão administrativa.
Sem prejuízo de todo o alegado, a própria Secretaria da Receita Federal possui em
sua base de dados a relação de rendimentos e retenções em valores
consentâneos com os informados na DIPJ, PER/DCOMPs e informes de
rendimentos.
Repita-se que a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil (Doc. 06)
admite haver a retenção de 1.562.275,48 (um milhão quinhentos e sessenta e
dois mil duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos),
correspondente a retenção de Imposto de REnda, no que diz respeito à fonte
pagadora Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP, CNPJ 02.558.157/0001-
62.
No que concerne à fonte pagadora A. TELECOM S.A., CNPJ 03.498.897/0001-13, o
órgão da administração pública detém a informação de que foi objeto de
retenção do IR no valor de R$ 157.570,20 (cento e cinquenta e sete mil
quinhentos e setenta reais e vinte centavos), o que corresponde exatamente, com
os valores informados pelas fontes pagadoras à contribuinte.
Em relação ao CNPJ 07.002.898/0001-86 o órgão da administração pública detém
a informação de que foi objeto de retenção do IR no valor de R$ 3.080,76(três mil,
oitenta reais e setenta e seis centavos); em relação ao CNPJ 43.073.394/0001-10 o
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
9
valor de retenção de R$ 435,41 (quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e
um centavos); em relação ao CNPJ 58.160.789/0001-28 o valor de retenção de R$
129.969,37 (cento e vinte e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta
e sete centavos), em relação ao CNPJ 00.000.000/0001-91, o valor de 13.028,76
(treze mil, vinte oito reais e setenta e seis centavos) e R$ 5.869,41 (cinco mil,
oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos) e, por fim, no
tocante ao CNPJ 30.822.936/0001-69 o valor de retenção de R$ 2.301,35 (dois mil,
trezentos e um reais e trinta e cinco centavos), que somados demonstram a
efetividade do imposto retido e o consequente direito à compensação.
Diante de todo o conjunto probatório não se pode chegar a outra conclusão de
que a glosa procedida pela i. fiscalização não pode prosperar na medida que
devidamente demonstrada â exaustão a efetiva ocorrência das retenções. Nesse
sentido é a jurisprudência firmada Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Transcreve decisões administrativas.
Por conseguinte, é inconsistente o raciocínio de que o pagamento encontrado
pela autoridade fiscal de que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo contribuinte.
Patente que o apontamento do débito pela autoridade fiscal não levou em
consideração
as
retenções
efetivamente
promovidas
pelas
tomadoras
identificadas linhas acima, nas quais evidenciam e comprovam o direito creditório
da defendente.
Desta feita, verifica-se com facilidade o latente equivoco do Fisco ao não
homologar a compensação, em virtude de ter considerado valores totalmente
estranhos â realidade do contribuinte devidamente documentada nos autos,
razão pela qual mostra-se como medida de maior acerto a reforma do despacho
decisório em epígrafe para determinar a homologação das compensações
realizadas pela empresa.
4. DO PEDIDO
Por todo o exposto requer:
I - Que lhe seja deferido o direito de posterior juntada de documentos e que todos
os documentos utilizados na fiscalização e em seu poder sejam juntados ao
processo administrativo fiscal;
II - Que lhe seja deferida a produção de prova pericial, com indicação de
assistente técnico, facultando-se à Fazenda Pública também a nomeação, para os
efeitos de comprovar pericialmente fato e circunstâncias para o deslinde da
presente questão, bem assim provas testemunhais, nos termos do Decreto
70.235/72;
III - Como determina a Constituição Federal que a decisão a ser prolatada enfrente
todas as questões discutidas na presente defesa, devidamente fundamentadas,
sob pena de nulidade;
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
10
IV - Que sejam acatadas as preliminares de nulidade formal da acusação fiscal e
acaso superado esse argumento;
V - Acaso superadas as questões de ordem formal, o que não se espera requer
que no mérito seja dada total procedência à presente manifestação de
inconformidade, vez que os valores apontados nas PER/DCOMPs em questão são
totalmente suficientes para a extinção de todos os débitos a ele associados,
conforme documental mente comprovado.
VI - Se mantida a acusação, o que se admite apenas em sede de argumentação,
seja relevado o percentual restante para que se adeque aos princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como seja afastada
a incidência dupla de multa isolada e multa de oficio.
VII - Que lhe seja deferida a oportunidade de realizar sustentação oral, por
ocasião do julgamento do processo.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão no 14-96.929, de 25 de julho de 2019 (fls. 135 a 150), concluindo que:
PRELIMINARMENTE
(...)
Nesse sentido, não vislumbro qualquer vício na fundamentação ou na motivação
apresentada pelo Despacho Decisório - DD, pois resta claro da leitura dos
dispositivos legais citados na decisão e transcritos na Manifestação de
Inconformidade, em especial o artigo 74 da Lei 9.430/96, que a compensação
depende da apuração de créditos tributários pelo Contribuinte em montante
suficiente para quitar os débitos por ele indicados, o que, como demonstrado na
decisão, ocorreu apenas parcialmente, já que, conforme dispõe o anexo do DD,
parte das retenções informadas em PER/DCOMP não foram confirmadas, e
outras, apesar de confirmadas, não tiveram as receitas correspondentes
oferecidas à tributação.
Com base nessas informações, o Contribuinte teve a oportunidade de apresentar
seus argumentos e de trazer aos autos as provas correspondentes, assim,
considero plenamente respeitado o princípio da ampla defesa, não havendo
nenhuma nulidade a ser reconhecida.
DO MÉRITO
(...)
Quanto ao CNPJ 04.061.061/0001-10, nenhum informe de retenção foi trazido
pela Impugnante, e tampouco se constata qualquer informação sobre tal retenção
no Sistema DIRF.
(...)
Em relação ao CNPJ 02.558.157/0001-63, a Impugnante trouxe aos autos o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, emitido em seu nome, no
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
11
qual o valor total retido (cód 1708) é de R$ 1.562.275,18, exatamente o valor já
reconhecido pelo Despacho Decisório. Portanto, quanto a esse ponto, nenhuma
revisão merece a decisão prolatada.
(...)
Os demais valores não reconhecidos pelo Despacho Decisório - DD referem-se ao
não atendimento do disposto no artigo 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981, de
20/01/1995, ou seja o oferecimento à tributação das receitas correspondentes às
retenções.
Reproduzo novamente o anexo do DD:

Pois bem, fazendo um comparativo entre as receitas em DIRF e em DIPJ,
chegamos ao seguinte quadro:

Concluo que foram oferecidas à tributação todas as receitas de serviços, não
foram oferecidas as receitas de SWAP e Day-Trade e, quanto às receitas
financeiras, foram oferecidas apenas 86,43% (672.849,12 / 778.508,26).
(...)
Com base nas conclusões relativas ao oferecimento ou não das receitas à
tributação, chegamos ao seguinte remate quanto às retenções:

Ou seja, para os códigos 0924 (SWAP) e 5273 (Day-trade), como as receitas não
foram oferecidas à tributação, as retenções não podem ser confirmadas e, para os
códigos 3426 e 6800, apenas 86,43% do valor das retenções deve ser confirmadas
(percentual de oferecimento à tributação das receitas financeiras).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
12
Então, considerando a verificação da existência das retenções e também a do
oferecimento das receitas correspondentes à tributação, chegamos aos mesmos
valores do Despacho Decisório:

(...)
A multa aplicada no presente processo foi a de mora, como consta no Despacho
Decisório, não havendo aplicação de multa de ofício e isolada, como alega a
Impugnante.
(...)
Quanto ao argumento de que a multa aplicada não atende aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, lembramos, como visto
acima, que ela está prevista em lei e não cabe a esta instância julgadora apreciar
argumentos de inconstitucionalidade de lei, por ser matéria reservada ao Poder
Judiciário e pela presunção de constitucionalidade das leis.
DO REQUERIMENTO PARA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
Deve ser indeferido o requerimento formulado pela impugnante para produção
de novas provas.
Isso porque o Decreto no 70.235/72, em seu artigo 16, §4o estabelece que a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual, a menos que comprove a
ocorrência de alguma das situações previstas em suas alíneas, o que não
aconteceu.
Quanto à oitiva de testemunhas, não existe na legislação que rege o processo
administrativo fiscal qualquer previsão que possibilite sua realização, o mesmo se
aplicando ao pedido de sustentação oral, ao menos no âmbito das Delegacias de
Julgamento.
E a realização de diligência ou perícia pressupõe que o fato a ser provado
necessite de esclarecimentos considerados obscuros no processo. Na espécie, tais
motivos são inexistentes, haja visto que nos autos constam todas as informações
necessárias e suficientes para o deslinde da questão.
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
No Recurso Voluntário (fls. 157 a 165) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
13
a compensação realizada seja homologada integralmente em razão da existência de crédito
suficiente, conforme os fundamentos discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta que a DRJ não se ateve ao fato de que a Recorrente optou pelo Lucro
Real e neste regime tributário, os rendimentos de aplicação financeira são apropriados conforme
o regime de competência, ou seja, independentemente da data em que ocorrer seu resgate, o
rendimento é computado pela empresa e incluído na apuração do IRPJ.
- Entende que as receitas financeiras não foram submetidas à tributação, na ótica
da DRJ, somente com base na mera comparação entre os rendimentos na DIRF e aqueles
declarados na DIPJ do ano de 2007.
- Mas isso estaria incorreto, pois a DIRF das fontes pagadoras somente constarão as
aplicações financeiras que foram resgatadas pela Recorrente, sendo que por sua vez, na DIPJ são
informados os rendimentos financeiros existentes desde sua aquisição até seu resgate, diluindo-se
os valores das receitas financeiras, de SWAP e de day-trade durante o período em que perdurar a
respectiva aplicação.
- Também alega violação dos princípios da ampla defesa e contraditório, pois no
final do documento “detalhamento do crédito”, em anexo ao Despacho Decisório, constar que os
documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados em outro processo e
que pode ser consultado na Delegacia de jurisdição do sujeito passivo. E com isso, a Recorrente
teria sido prejudicada na análise da documentação, uma vez que terá acesso ao referido processo
às vésperas do encerramento do prazo para realizar o protocolo deste recurso.
- Ainda entende que na bvusca do princípio da verdade material, torna-se
necessário reconhecer a possibilidade de juntada de novas provas pela Recorrente que
demonstrem o seu direito, inclusive por meio de produção de prova pericial, se for o caso.
- Ao final, protestando pela realização de sustentação oral dos seus argumentos,
requer a Recorrente a reforma da decisão recorrida a fim de que a compensação efetuada seja
devidamente homologada, reconhecendo-se a existência do saldo negativo de IRPJ do ano de
2007, com a consequente extinção do crédito tributário exigido. E por fim, requer a realização de
toda e qualquer diligência que o CARF entender necessária para corroborar os documentos e
informações trazidas no processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
14
Ainda que atenda aos requisitos de admissibilidade e seja tempestivo, o recurso não
se encontra em condições de julgamento, conforme será explicado na sequência.
Trata o presente processo de Pedido de Compensação em que a Recorrente
pretende compensar o saldo negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, pela apuração
de crédito no valor de R$ 1.950.471,34, relativo ao ano-calendário 2007, originados nas retenções
na fonte do Imposto de Renda e Estimativas Compensadas de Saldo Negativo de anos anteriores.
Nos termos do despacho decisório, confirmado pelo Acórdão da DRJ/RPO, somente
restou parte do montante pleiteado sob os argumentos de que a Recorrente não teria
comprovado valores retidos na fonte e a integralidade do oferecimento à tributação de outras
retenções de receitas financeiras para a utilização de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2007, conforme segue abaixo:

Sobre o CNPJ 04.061.061/0001-10, nenhum informe de retenção foi trazido pela
Recorrente, e tampouco a matéria foi contestada neste Recurso.
Em relação ao CNPJ 02.558.157/0001-63, a Recorrente trouxe aos autos o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora, emitido em seu nome, no qual o valor
total retido (código 1708) é de R$ 1.562.275,18, exatamente o valor já reconhecido pelo Despacho
Decisório. Portanto, nenhuma revisão merece a decisão prolatada, já que também não foi
contestada.
Os demais valores não reconhecidos, referem-se ao não atendimento do disposto
no artigo 37, § 3o, “c” da Lei no 8.981, de 20/01/1995, ou seja, o oferecimento à tributação das
receitas correspondentes às retenções. Embora tenha reconhecido os valores que foram retidos
na fonte em relação aos rendimentos de aplicações financeiras auferidos pela Recorrente,
entendeu que a importância de R$ 672.849,12 constante do item 22 da ficha 6A da DIPJ
2008/2007 (fl. 57), que descreve o montante de receitas financeiras que foi oferecido à tributação,
não é compatível com as informações apresentadas pelas fontes pagadoras, no importe de R$
778.508,26.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
15
Com base em tal discrepância, concluiu que apenas 86,43% (relação proporcional
entre R$ 672.849,12 e R$ 778.508,26) seria passível de aproveitamento a título de IRRF, ou seja,
86,43% de R$ 145.299,48 (soma das retenções de códigos 3426 e 6800), equivalentes a R$
125.582,34. As retenções com códigos 0924 (Swap) e 5273 (day-trade) não tiveram qualquer
receita oferecida a tributação no ano-calendário de 2007.
Entre as alegações recursais, a Recorrente sustenta que houve um descompasso na
contabilização da receita financeira em relação ao momento em que ocorreu a retenção, que varia
de acordo com a modalidade de aplicação, isso porque os valores dos rendimentos são
contabilizados pelo regime de competência e o Imposto de Renda é retido pelas fontes pagadoras
por ocasião do resgate. Desse modo, o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido
de que nem todos os valores de rendimento financeiro obtidos durante o ano foram incluídos na
DIPJ, seria equivocado.
Para demonstrar o alegado, a Recorrente anexou ao Recurso Voluntário: Relação de
rendimentos e imposto sobre a renda retido por fonte pagadora do ano-calendário de 2006, a
Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica – DIPJ 2007 (Ano-
calendário2006) e Balancete de Verificação do mês de dezembro de 2006.
A jurisprudência do CARF consolidou-se no sentido de que a regra insculpida no §4o
do artigo do Decreto 70.235, de 1972, deve ser interpretada à luz do princípio da verdade
material, admitindo-se, diante das peculiaridades do caso concreto, a produção de provas em
momentos processuais distintos, especialmente quando destinada a “contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos”, exceção prescrita pela alínea “c” daquele dispositivo, como é
o caso dos autos, onde a r. decisão recorrida, ao apreciar a pertinência do aproveitamento dos
valores retidos pelas fontes pagadoras, se valeu da análise de aspecto até então inédito nos autos,
concernente à demonstração do oferecimento à tributação das receitas sobre as quais incidiu o
IRRF.
Desse modo, diante das alegações recursais e dos documentos apresentados, surge
a necessidade de se verificar se os valores das receitas sobre as quais incidiu o imposto de renda
retido na fonte em questão foram efetivamente oferecidas à tributação na forma noticiada pela
Recorrente, isto é, em períodos de apuração anteriores, observado o regime de competência.
Frente a essas considerações, para que seja possível a formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, é necessária a conversão do julgamento do recurso em diligência para que a
Unidade de Origem elucide, mediante investigação mais ampla, se os documentos colacionados
respaldam a comprovação do oferecimento à tributação em períodos anteriores das receitas que
geraram o crédito pretendido.
Para desfecho do caso, se necessário, a Unidade de Origem poderá intimar o
Recorrente para juntar novos documentos ou prestar esclarecimentos adicionais com o objetivo
de comprovar inequivocamente o direito postulado.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.558 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.901294/2012-26
16
Diante do exposto, voto no sentido de remeter os autos em diligência à Unidade de
Origem, devendo o órgão administrativo:
a) verificar se as receitas não confirmadas no despacho decisório que deram origem
as retenções pleiteadas (códigos 3426, 6800, 5273 e 0924) foram oferecidas à tributação no
respectivo período-base (2006) e/ou em períodos anteriores, conforme exigência da legislação
tributária;
b) Elaborar Relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação.
c) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser cientificada a
Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias; e
d) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 270
DF CARF MF
Original